Tribunal: STF
Processo: HC 197023
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Indaiatuba/SP, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, considerados os crimes dos artigos 2º, parágrafos 2º e 4º, inciso I (integrar organização criminosa, com causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente), da Lei nº 12.850/2013, 148, § 2º (sequestro qualificado ante maus tratos contra a vítima) do Código Penal e 1º, inciso I, alínea “a” (tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão), combinado com o § 4º, inciso III (causa de aumento referente a cometimento mediante sequestro), da Lei nº 9.455/1997. Assentou materialidade e indícios de autoria, observado o reconhecimento pessoal pela vítima. Ressaltou a possibilidade de, solto, colocar em perigo a vida desta última. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu a ordem no habeas corpus nº 619.767/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato, dizendo-o genérico e lastreado na gravidade abstrata dos crimes. Articulam com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Realçam não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinham adequada a observância de medidas cautelares diversas.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 20 de janeiro corrente, revelou encontrar-se o processo na fase de instrução.
    2. A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a prisão preventiva indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas mediante política criminal normativa. O Juízo mencionou o risco à vida da vítima, sem assinalar dado concreto, individualizado. Partiu da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção é de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 1501391-50.2020.8.26.0248, da Segunda Vara da Comarca de Indaiatuba/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator